Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-56.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802384-56.2022.8.14.0133

APELANTE: GISELIA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) E AGENTE EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DIGNA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME. Apelações interpostas contra sentença que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

Verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil; a comprovação dos danos materiais; e verificar a configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Banco do Brasil, na condição de gestor do FAR e agente executor da política habitacional, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos do empreendimento. O laudo técnico apresentado pela autora comprovou os defeitos existentes no imóvel, não tendo sido objeto de impugnação técnica específica pela instituição financeira. Art. 373, II, do CPC. Os vícios constatados comprometeram a adequada utilização da moradia, ultrapassando o mero aborrecimento. Ofensa ao direito fundamental à moradia digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido. Mantida a condenação por danos materiais e acrescida indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 109, I; CDC, art. 14; CPC, arts. 341 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.150.998/CE; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; TJPA, AC nº 0141548-57.2015.8.14.0087; TJPA, AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por GISELIA RODRIGUES DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

Na sentença recorrida (ID 29597403), o juízo rejeitou as preliminares suscitadas e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor necessário à reparação dos vícios apontados no laudo apresentado na inicial, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante.

Em suas razões recursais (ID 29597404), a autora sustenta que os vícios construtivos constatados no imóvel extrapolam o mero inadimplemento contratual, comprometem a moradia digna e acarretam abalos de ordem extrapatrimonial, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação (ID 29597408), arguindo em preliminar, a ilegitimidade passiva e no mérito a inexistência de responsabilidade pelos defeitos apontados no imóvel, alegando a ausência de nexo de causalidade, pelo que requer a reforma integral da sentença, pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso do banco, enquanto a instituição financeira não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação, passo a análise das preliminares arguidas e do mérito recursal.

A controvérsia consiste na verificação da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder por alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV; da verificação da configuração dos requisitos da responsabilidade civil; e da verificação sobre a comprovação da ocorrência de dano material e moral.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Nessa hipótese específica, a atuação da instituição financeira extrapola a simples concessão de crédito imobiliário, assumindo função de agente executor da política pública habitacional, com atribuições de acompanhamento, fiscalização e operacionalização do programa.

Assim, a responsabilidade da instituição financeira decorre da natureza de sua atuação no empreendimento habitacional, tendo o
Superior Tribunal de Justiça diferenciado o agente que atua como mero financiador — hipótese em que não há responsabilidade por vícios da obra — daquele que atua como verdadeiro executor de políticas habitacionais:

“(...) a eventual legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado:
é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda
(...) não o é se atuar meramente como agente financeiro.” (STJ - AgInt no REsp 2.150.998/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 13/11/2024).

No mesmo sentido:

“(...) A preliminar de
ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
, sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa (...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO DO BRASIL S/A.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MATERIAIS

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central consiste em verificar se o Banco do Brasil S.A., na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e gestor operacional dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, responde pelos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela autora e, por conseguinte, pelos prejuízos materiais decorrentes das patologias identificadas.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e condenou-a ao ressarcimento dos danos materiais correspondentes aos reparos apontados no laudo técnico apresentado pela autora.

Conforme já assentado quando da análise da preliminar de ilegitimidade passiva, a atuação do Banco do Brasil, na hipótese dos autos, extrapola a figura do mero agente financiador, pois desempenha funções relacionadas à implementação da política pública habitacional, incluindo atribuições de análise, acompanhamento e fiscalização da execução dos empreendimentos.

Nessas circunstâncias, a relação jurídica estabelecida entre as partes que possui inequívoca natureza consumerista, atrai a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento nas relações consumeristas:

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços.” (AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

A responsabilidade civil da instituição financeira, portanto, possui natureza objetiva e solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, requisitos devidamente configurados.

No caso concreto, a autora instruiu a petição inicial com laudo técnico (
ID 29597348)
particular elaborado por profissional habilitado, acompanhado de registros fotográficos e estimativa razoável dos custos necessários à recomposição das patologias verificadas no imóvel.

O documento técnico descreve a existência de diversos vícios construtivos que afetam a integridade e a funcionalidade da unidade habitacional, apontando a necessidade de realização de reparos para restabelecimento das condições adequadas de uso e habitabilidade.

Por sua vez, o Banco do Brasil não apresentou qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões do laudo produzido pela autora, não tendo impugnado o laudo comprobatório dos vícios indicados pela autora.

Tendo a sentença registrado expressamente, a análise desse ponto na contestação: “Importante destacar que tal laudo não foi impugnado de maneira específica pelo Réu, o que faz presumir a sua veracidade, conforme o disposto no art. 341 do Código de Processo Civil.”

Da análise da contestação e das razões recursais, verifica-se que o Banco do Brasil sustentou argumentos apenas relacionados a alegada ausência de responsabilidade, ilegitimidade passiva e afirmando a inexistência de prova dos danos materiais por parte da autora, sem alegar em suas razões qualquer cerceamento de defesa.

Nessa perspectiva, incide a regra do art. 373, II, do CPC, em que compete ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora explicitado no laudo, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, demonstrados os vícios construtivos, o dano material correspondente e a responsabilidade da instituição financeira, correta a sentença ao condenar o Banco do Brasil ao ressarcimento dos valores necessários à reparação do imóvel
, conforme a descrição da prova técnica não impugnada.

DOS DANOS MORAIS

A autora pretende a reforma da sentença para reconhecimento dos danos morais, uma vez que a sentença reconheceu a existência de vícios construtivos aptos a ensejar indenização material, mas afastou a compensação extrapatrimonial.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto evidenciam situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A demanda envolve imóvel residencial adquirido por beneficiária de programa habitacional destinado à população de baixa renda, cuja finalidade precípua consiste justamente na concretização do direito fundamental à moradia,
assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal
.

A moradia constitui elemento essencial para o pleno desenvolvimento da pessoa humana, relacionando-se diretamente com a dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

No caso dos autos, os vícios construtivos identificados não se limitam a imperfeições estéticas ou defeitos de pequena monta, pois
comprometem a adequada utilização do imóvel e frustram a legítima expectativa de obtenção de moradia segura e digna.

conforme demonstrado pelo laudo técnico acolhido pela sentença, as patologias verificadas comprometem as condições adequadas de utilização do imóvel, afetando sua habitabilidade, segurança e funcionalidade.

É precisamente nesse contexto que o dano moral ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual.

A legítima expectativa de usufruir de habitação segura e adequada foi frustrada, impondo à consumidora sucessivos transtornos, insegurança e angústia decorrentes da convivência com defeitos incompatíveis com a finalidade social do programa habitacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o simples descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral automático. Todavia, nas hipóteses em q
ue os transtornos experimentados extrapolam os meros dissabores cotidianos, atingindo direitos da personalidade e ensejando reparação extrapatrimonial.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. (...) SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.” (TJPA – Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA.” (TJPA – Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18/06/2024).

No caso concreto, entendo demonstrado que os vícios construtivos identificados superam os limites do mero aborrecimento, gerando insegurança, frustração e comprometimento do pleno exercício do direito à moradia digna.

Diante das peculiaridades da causa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a
correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos materiais, incidirá a taxa SELIC, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de GISELIA RODRIGUES DOS SANTOS, para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Diante da alteração da sucumbência, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento das custas processuais finais e honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Advirta-se, por oportuno, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consideram-se prequestionados, para todos os fins recursais, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes e pertinentes à matéria debatida, especialmente, os arts. 5º, XXXV e LXXVIII, 6º e 109, I, da Constituição Federal; arts. 186, 389, 405, 406 e 927 do Código Civil; arts. 14 do CDC; arts. 341, 355, 370 e 373, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos
Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de apelação e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A. e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de GISELIA RODRIGUES DOS SANTOS

, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
16/06/2026 a 23/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 25 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026